Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEPORSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata de recurso inominado interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
II. O art. 41 da Lei 9.099/95 estabelece que o recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme Súmula 7a da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
III. Na espécie, o juízo a quo não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o recolhimento da quantia, sob pena de deflagração da execução, ou seja, do prosseguimento do feito. Portanto, não se trata de decisão terminativa de extinção da fase executiva. Com efeito, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Situação que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.